Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não existe o vício de contradição quando o julgado examina todas as questões de forma concatenada e sem qualquer divergência entre os fundamentos.
2. O fato de o crime contra a ordem tributária ser consumado na data do lançamento definitivo do crédito tributário não altera a responsabilidade penal pelos fatos ocorridos anteriormente, sendo responsável o gestor fiscal da época dos fatos.
3. Tendo a matéria sido tratada pelo órgão julgador, não há necessidade de oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.
4. Embargos declaratórios rejeitados.